Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-24.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001935-24.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SANDOVAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
SERVIÇOS ESSENCIAIS.
CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO.
APLICAÇÃO DA Lei Estadual nº 14.905/2024 (SELIC E IPCA).
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por Sandoval dos Santos, reconhecendo a ilegalidade dos descontos referentes à tarifa bancária “Cesta B. Expresso05” em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário. A decisão condenou o banco à repetição dos valores indevidamente descontados — simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data —, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da cessação definitiva das cobranças e fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa por pacote de serviços bancários em conta de benefício previdenciário é válida; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos; (iii) determinar os critérios de incidência de juros e correção monetária à luz da Lei Estadual nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados.

A cobrança de tarifa bancária em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem prova inequívoca de contratação válida e com ausência de informação clara e adequada, configura prática abusiva nos termos do art. 6º, III, e art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

A Resolução CMN nº 3.402/2006 proíbe cobrança de tarifas em contas destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários, sendo garantida a prestação de serviços essenciais de forma gratuita, conforme a Resolução CMN nº 3.919/2010.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, com devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

A configuração do dano moral
in re ipsa
decorre da ilicitude dos descontos em verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável, não se tratando de mero aborrecimento, conforme jurisprudência da Quinta Câmara Cível do TJ/BA.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

A aplicação da Lei Estadual nº 14.905/2024 impõe a atualização monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, vedando a cumulação de índices.

Para danos materiais, a correção monetária pelo IPCA incide desde cada desconto e os juros desde a citação. Para danos morais, a correção monetária pelo IPCA incide desde a sentença (arbitramento) e os juros desde a citação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III; CPC, art. 487, I. Resoluções CMN nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010. Lei Estadual nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8002721-39.2023.8.05.0138, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0567029-02.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.